Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730585-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Vistos, etc. O julgamento do recurso já se ultimou, consoante se aduz da leitura do ID 32645407, pelo que não se demonstra possível a homologação da desistência postulada no ID 32764505. Contudo, a parte, na mesma oportunidade, informa expressamente que, ciente do resultado do julgamento nesta instância recursal, "não tem interesse em recorrer da decisão de ID no 32645407". Dessa forma, certifique a secretaria o trânsito em julgado do feito, procedendo o respectivo arquivamento com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator